Tribunal: TJBA
Processo: 8031692-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n.º 8031692-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal –Turma Segunda Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: ROBSON NEVES SILVA Paciente: LEONARDO BALDOINO SOBRINHO Advogado (a): Robson Neves Silva (OAB/BA 48.797) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS Procurador (a) de Justiça: Armênia Cristina Santos ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO QUE MANTEVE EMENDATIO LIBELLI E PRONÚNCIA. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA JULGAR WRIT CONTRA ATO DE SUA PRÓPRIA TURMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com vistas ao trancamento da ação penal, sob a alegação de ausência de justa causa para a inexistência de justa causa para a reclassificação jurídica (emendatio libelli); subsidiariamente, à desclassificação do crime previsto no art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do CP para o do art. 15, da Lei 10.826/03, por ausência de prova do animus necandi. 2. A decisão impugnada, que procedeu à emendatio libelli e à pronúncia da Paciente, foi mantida por acórdão deste Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RESE n.º 0001446-56.2017.8.05.0057, com trânsito em julgado em 13/03/2025. Já o presente writ foi impetrado em 30/05/2025. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante do trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso em sentido estrito, remanesce possibilidade de impugnação da decisão anterior por meio de habeas corpus; e (ii) saber se é competente este Tribunal para julgar habeas corpus contra decisão colegiada sua própria. III. Razões de decidir 4. O efeito substitutivo do acórdão, conforme art. 1.008, do CPC, subsidiariamente aplicável ao processo penal, na forma do art. 3º, do CPP, afasta a subsistência da decisão anterior. A decisão impugnada não mais produz efeitos processuais. 5. Inviabilidade de conhecimento do habeas corpus contra decisão proferida por órgão fracionário deste Tribunal. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de writs contra atos de tribunais locais (CF/1988, art. 105, I, “c”). IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. O acórdão proferido em sede de recurso substitui, para todos os efeitos, a decisão recorrida, não subsistindo esta para todos os fins. 2. É incabível habeas corpus impetrado perante Tribunal de Justiça contra acórdão de sua própria Turma julgadora. Compete ao STJ a apreciação do writ nessas hipóteses.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “c”; CPP, art. 3º e art. 383; CPC, art. 1.008. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 128.951/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 06.04.2021; TJSP, HC n.º 00008845820258260000, Rel. J. E . S. Bittencourt Rodrigues, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 23.01.2025; TJPA, HC n.° 0815206-88.2022.8 .14.0000, Rel. Kedima Lyra, Seção de Direito Penal, j. 28.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8031692-89.2025.8.05.0000, da Comarca de Cícero Dantas/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Robson Neves Silva (OAB/BA 48.797), como Paciente, LEONARDO BALDOINO SOBRINHO, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça